Tribunal: TCU
Processo: 040.338/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Apurar fatos verificados na contabilidade do Vice-Consulado do Brasil em Lethem, nos exercícios de 2010 a 2013, em atenção ao disposto no art. 84 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 8o da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992. (no da TCE no sistema: 1934/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3960/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores em desfavor de Theotônio Santa Cruz Oliveira (falecido, Encarregado do Vice-Consulado do Brasil em Lethem, no período de 1/1/2010 a 31/7/2010 e 1/9/2010 a 8/8/2014), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Vice-Consulado do Brasil em Lethem, nos exercícios de 2010 a 2013; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 3/8/2017 (Memorando 51, em que a então Encarregada do Vice-Consulado em Lethem detalha as providências adotadas para sanear as pendências das contas objeto da TCE, peça 33, p. 19-20) e 29/6/2022 (Memorando 822, comunicando a aprovação parcial das contas de 2014, peça 33, p. 23-25); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 112-114) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 115), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério das Relações Exteriores. 1. Processo TC- Processo 040.338/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Theotônio Santa Cruz Oliveira (XXX.847.851-XX). 1.2. Órgão: Ministério das Relações Exteriores. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.